Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 1.009, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCIAL CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARTIGO 212 DA LEI FEDERAL 6.015/73. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com relação à gratuidade de justiça, dispõe o artigo 1.009, §1o do CPC que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
2. O indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça não se encontra entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC e não apresenta urgência a justificar a mitigação do rol definida pelo STJ, razão pela qual sua impugnação não é cabível nessa sede.
3. Na hipótese dos autos, o pedido de retificação da matrícula do imóvel é direcionado à agravante/ré e, como bem destacado na decisão agravada, “o objeto da lide não é o ato de registro público em si mesmo, mas se a parte tem ou não a obrigação de adotar as medidas necessárias e os respectivos custeios para excluir a vaga de garagem da matrícula do imóvel, o que afasta a aplicação do inciso III do art. 31 da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do DF”.
4. Verifica-se que o artigo 31 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) estabelece no inciso III que compete ao juiz de Registros Públicos “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”.
5. No caso da ação de obrigação de fazer, a questão em exame não é ato de registro público; o que se discute é eventual responsabilidade da ré quanto à promoção da retificação da matrícula do imóvel.
6. Nesse ponto, importa destaca que, caso seja reconhecida a responsabilidade da ré pela retificação da matrícula, tal ato se efetiva perante o Cartório de Registro de Imóvel, sem qualquer interferência da Vara de Registro Público, que somente atuará caso o Oficial do Registro de Imóvel suscite eventual dúvida registraria (art. 212 da Lei Federal 6.015/73 - que autoriza alterações do registro mediante procedimento administrativo).
7. Dito isto, verifica-se que a competência para conhecer e julgar a causa é do Juízo Cível.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.